Tribunal: TJDFT
Processo: 0733669-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. GOLPE DO BOLETO FALSO. FALHA NA SEGURANÇA DE DADOS. DIFUSÃO A TERCEIROS. SÚMULA No 479 DO STJ. CANAL NÃO OFICIAL. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O golpe do boleto falso decorre de falha de segurança do banco, uma vez que dados pessoais e contratuais foram indevidamente difundidos, possibilitando o pagamento de boleto falso, em prejuízo do consumidor.
2. Nos termos do art. 6o, incisos VII e VIII, da Lei n.o 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, o banco, na condição de agente de tratamento de dados, é responsável por cuidar dos dados por ele controlados, observando a boa-fé e os princípios da segurança e da prevenção, com a utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e adoção de medidas preventivas.
3. A instituição financeira, ao deixar de zelar pela proteção dos dados do consumidor, responde objetivamente pelo dano causado, em virtude da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula n.o 479 do STJ. O tipo de fraude está ligado à teoria do risco da atividade, razão pela qual o dever de indenizar os prejuízos causados não pode ser excluído, por restar configurado o fortuito interno. Precedentes: Acórdãos n.o 1743247 e 1705075.
4. Por outro lado, age com culpa concorrente o consumidor que acessa canal não oficial do banco para solicitar o boleto para quitação do financiamento do seu veículo. O prejuízo deverá ser igualmente dividido entre a instituição bancária e o consumidor, nos termos do artigo 6o da Lei 9.099/1995.
5. Dano moral. O ilícito civil referente ao vazamento de dados não se confunde com o ilícito criminal praticado pelo estelionatário. Não se comprovou o vazamento de dados sensíveis, mas meramente relativos ao contrato realizado. A inscrição do nome do recorrente em cadastro de inadimplentes é legítima, uma vez que há parcela do financiamento pendente de quitação. Dessa forma, incabível a reparação por danos morais.
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar inexistente o débito de R$1.094,53 – a ser atualizado – referente ao financiamento de veículo pactuado entre as partes. Sobre o referido valor deverão incidir correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo (20/07/2021) e juros legais de 1% a.m. desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.